Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1007386-18.2022.8.11.0000
AUTOR: RENYLSON D CARLO POUSO DOS SANTOS
REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ao consultar a rede mundial de computadores, constata-se que o advogado da parte Autora, Dr. Eser Amaral dos Santos (OAB/MT 29.322), aparentemente, é servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, lotado na 3a Vara Criminal da Comarca de Ariquemes.
Logo, não poderia, em tese, exercer a advocacia por ser atividade incompatível, a teor do que dispõe o art. 28, IV, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), in verbis:
Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades:
(...)
IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;
Desta forma, manifeste-se o patrono do Autor, Dr. Eser Amaral dos Santos (OAB/MT 29.322), no prazo de 10 (dez) dias, acerca da sua capacidade postulatória, sob pena de indeferimento da inicial e comunicação dos fatos à OAB/MT.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Após, o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora